Tribunal: CARF
Processo: 11610.005961/2009-95
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCO ROGERIO BORGES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-09-03

Ementa:

Inteiro teor:
0
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.005961/2009-95
Recurso
Voluntário
Resolução no
1402-001.449 – 1a Seção de Julgamento/ 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
22 de julho de 2021
Assunto
PER/DCOMP - COMPROVAÇÃO
Recorrente
SILVIO SANTOS PARTICIPACOES S/A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência.

(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges – Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marco Rogério Borges,
Junia Roberta Gouveia Sampaio, Evandro Correa Dias, Luciano Bernart, Iágaro Jung Martins,
Bárbara Santos Guedes (suplente convocada), Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça (suplente
convocada), Paulo Mateus Ciccone (Presidente).

Relatório
Trata o presente de Recurso Voluntário interposto em face de decisão proferida
pela 15a Turma de Julgamento da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento e
Ribeirão Preto - SP, através do acórdão 14-43274, que julgou PROCEDENTE, EM PARTE, a
manifestação de inconformidade do contribuinte em epígrafe, doravante chamado de recorrente.

Do litígio fiscal:
Por bem descrever os termos do litígio fiscal, transcrevo o relatório pertinente na
decisão a quo:
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 11610.005961/2009-95
Fl. 210
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 1402-001.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005961/2009-95

Trata-se do Despacho Decisório que aprova o Parecer Seort n 43/2012, emitido
em 23/01/2012, pela DRF Osasco/SP, HOMOLOGANDO PARCIALMENTE as
compensações declaradas em DCOMP em formulário, no valor de R$ 517.789,67,
onde utilizado IRRF de juros sobre capital próprio auferido no terceiro decêndio de
junho de 2009, no valor de R$ 1.471.289,00, como abaixo descrito:
Assunto: IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO
Ementa: A pessoa jurídica optante pelo lucro real no trimestre ou ano-
calendário em que lhe foram pagos ou creditados juros sobre o capital próprio com
retenção de imposto de renda poderá, durante o trimestre ou ano-calendário da
retenção, utilizar referido crédito de imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) na
compensação do IRRF incidente sobre o pagamento ou crédito de juros, a título de
remuneração de capital próprio, a seu titular, sócios ou acionistas.
Base Legal: RIR/99, art.668; Lei n° 9.249/95, 3ít9°f §2° e IN RFB N° 900/08,
art.40.
PLEITO DEFERIDO PARCIALMENTE
A interessada acima qualificada solicita, por meio de declaração de
compensação, preenchida no formulário do Anexo VII, da IN 900/2008 (fl. 01), a
compensação de débito referente a IRRF sobre Capital Próprio, código 5706, de
período de apuração 3o decêndio de junho de 2009, com vencimento em 03/07/2009,
com crédito de IRRF - JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO, apurado e retido pelo
BANCO PANAMERICANO S/A - CNPJ n° 59.285.411/0001-13, no período de
junho de 2009, no valor de R$ 1.471.289,00.
Demonstra, à fl. 02, a impossibilidade de transmissão eletrônica da DCOMP.
Verifica-se que, em razão disso, o contribuinte cumpriu a obrigação de retransmitir a
DCTF do período, para informar que a compensação foi apresentada em processo
administrativo (fl. 16).
De acordo com a pesquisa realizada no sistema informatizado da Receita
Federal do Brasil, foi levantado o que segue:
1. Certificação da receita de JCP - juros sobre capital próprio recebida do
BANCO PANAMERICANO, com a respectiva retenção de IRRF - Imposto de Renda
Retido na Fonte no mês de junho, conforme DIRF/2009. Assim, fica claro que o
contribuinte não faz jus ao montante indicado na DCOMP, mas tão-somente ao valor
aqui encontrado, R$ 517.789,67 (fl. 14).

2.
O Imposto de Renda Retido na Fonte, relativo a juros sobre o capital
próprio, pelo BANCO PANAMERICANO, CNPJ 59.285.411/0001-13, totaliza o
montante de R$ 2.863.501,76 (fl. 14) no ano-calendário de 2009.
3.
Do total do Imposto de Renda Retido na Fonte de juros sobre capital
próprio, nada foi utilizado para dedução do imposto mensal por estimativa, enquanto
que, na ficha 12A -Cálculo do Imposto de Renda sobre o Lucro Real, foi utilizado R$
367.694,61, totalizando assim R$ 885.484,28, do qual a quantia de R$ 517.789,67
(crédito de junho/2009) foi utilizada nesta DCOMP, ficando assim demonstrado:
Fl. 211
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 1402-001.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005961/2009-95

4. A declaração de compensação vinculada ao IRRF-JCP, apresentada por meio
do formulário do Anexo VII, da IN RFB 900/2008, antes do encerramento do ano
calendário de 2009, 03/07/2009, está de acordo com as determinações legais,
conforme artigo 9o, parágrafo 3o da Lei n° 9.249/1995, e alterações posteriores, bem
como o disposto no artigo 40, parágrafo 2o da IN RFB n° 900/2008.
5. O débito de IRRF sobre juros de Capital Próprio, apurado no mês de junho do
ano calendário de 2009, está devidamente declarado em DCTF, conforme atesta o
relatório do sistema DCTF (fl. 15).

Da manifestação de inconformidade:
Por bem descrever os termos da manifestação de inconformidade, transcrevo o
relatório pertinente na decisão a quo:
Cientificada , em 30/01/2012, da homologação parcial das compensações, e
discordando da cobrança dos débitos compensados, em 29/02/2012 a contribuinte , por
meio de seu advogado e bastante procurador, apresenta a manifestação de
inconformidade com as razões a seguir expostas.
Após breve resumo dos fatos, questiona a contribuinte, a decisão exarada, tendo
em vista restar inconteste a existência das antecipações declaradas na formação do
saldo negativo em litígio.
Afirma que as retenções efetuadas em seu nome, sob o código 5706 (juros sobre
capital próprio), somariam no período R$ 1.471.289,00. Entretanto, teria ela se
equivocado ao preencher a Ficha Demonstrativo da Constituição do Crédito na página
03 da DCOMP, ao informar que o crédito pleiteado teria sido retido integralmente
pelo CNPJ 59.285.411/0001-13, quando o foi apenas parcialmente, posto que a
parcela não conhecida pela DRF Osasco fora apurada e retida pelos CNPJs n
60.853.264/0001-10 (Liderança Capitalização S/A) e n 61.369.856/0001-23 (BF
Utilidades Doméstica Ltda).
Defende que seu erro não impede a homologação total de seu direito.
Encerra requerendo a acolhida de sua Manifestação de Inconformidade, bem
como o reconhecimento do crédito remanescente em litígio.

Da decisão da DRJ:
Fl. 212
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 1402-001.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005961/2009-95

Ao analisar a manifestação de inconformidade, a DRJ, primeira instância
administrativa, decidiu por DAR PROVIMENTO PARCIAL à mesma, por unanimidade.
A decisão foi ementada nos seguintes termos:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
INDÉBITO TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o
pagamento indevido ou maior que o devido.
Assunto: Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PAGAMENTO INDEVIDO DE
IRPJ.
Nos pedidos de repetição de indébitos e de compensação é da contribuinte o
ônus de demonstrar de forma cabal e específica seu direito creditório. A
compensação de pagamento indevido de IRRF, condiciona-se à demonstração
da certeza e da liquidez do direito.
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Período de apuração: 01/06/2009 a 30/06/2009
DIREITO CREDITÓRIO. HOMOLOGAÇÃO PARCIAL.
Comprovada a certeza e liquidez de parte do crédito de IRRF sobre juros sobre
capital próprio declarado em DCOMP, suficiente para reconhecimento de
parcela do direito creditório utilizado nas DCOMP em litígio, homologam-se
as compensações até o limite ora reconhecido.

Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Do voto do relator, que foi acompanhado unanimemente pelo colegiado de
primeira instância administrativa, extrai-se os seguintes excertos e destaques que entendo mais
importantes para fundamentar a sua decisão final:
(...)
Em sua defesa, alega a contribuinte ter se equivocado quando da transmissão da
DCOMP em análise, posto ter informado o CNPJ de apenas uma das fontes pagadoras
no Demonstrativo de Crédito em análise.
Necessário destacar que cabe à contribuinte zelar pelo cumprimento de suas
obrigações acessórias bem como pelo correto preenchimento e encaminhamento de
seus pleitos, de forma a prestar informações coerentes à Administração Tributária.
(...)
Fl. 213
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 1402-001.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005961/2009-95

Reprise-se que a efetividade da retenção de IRPJ, incidente sobre os juros sobre
capital próprio, é comprovada pelos informes de rendimentos fornecidos pelas fontes
pagadoras.
(...)
Entretanto, não houve a apresentação de quaisquer comprovantes de retenção ou
informes de rendimentos pela interessada, mas meras folhas isoladas, supostamente
constantes do Livro Razão da Manifestante, desprovidas de formalidades extrínsecas e
intrínsecas essenciais para sua validação, além de por ela produzidas unilateralmente.
(...)
Localizadas em Dirf retenções efetuadas pela fonte pagadora "Liderança
Capitalização S.A."em junho de 2009 no exato valor informado pela contribuinte em
sua manifestação (R$ 540.160,52), e considerando que as retenções admitidas são
aquelas que, como antes explanado, forem comprovadas por meio de informes de
rendimentos (o que pode ser suprido por confirmação da DIRF), impõe-se reconhecer
crédito de IRRF compensável, no valor de R$ 540.160,52.
(...)

Do Recurso Voluntário:
Tomando ciência da decisão a quo em 24/09/2013, a recorrente apresentou o
recurso voluntário em 24/10/2013 (efls. 132 e ss), ou seja tempestivamente.
No mesmo, em essência reforça os pontos já alegados na sua peça manifestação
de inconformidade, dos quais destaco abaixo:
- apresenta o informe de rendimentos da empresa BF Utilidades Domésticas
LTda, o qual demonstra uma retenção de R$ 459.956,87.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Marco Rogério Borges, Relator.

Conforme relatório que precede o presente voto, o recurso voluntário é tempestivo
e atende os requisitos regimentais para a sua admissibilidade, pelo que o conheço.

Do recurso voluntário:
O presente processo versa sobre Dcomp, em que o contribuinte procura
compensar débito referente a IRRF sobre JCP com crédito de IRRF sobre JCP, no período de
junho/2009.
Fl. 214
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 1402-001.449 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11610.005961/2009-95

O contribuinte alega que teria se equivocado quando da transmissão da Dcomp em
questão nos autos, tendo informado apenas um CNPJ das fontes pagadoras no demonstrativo de
crédito em análise.
Além do Banco Panamericano S/A, CNPJ 59.285.411/0001-13 (informado
integralmente na Dcomp), havia também retenções da Liderança Capitalização S/A (CNPJ
60.853.264/0001-10) e BF Utilidades Ltda. (CNPJ 61.369.856/0001-23).
O despacho decisório, em análise, reconheceu a parcela informada na DIRF do
Banco Panamericano S/A (única fonte pagadora informada em Dcomp) no total de IRRF de R$
517.789,67.
Após esclarecimentos na manifestação de inconformidade, a decisão recorrida
reconheceu a parcela da Liderança Capitalização S/A, no total de IRRF de R$ 540.160,52, valor
este identificado na DIRF informada pela fonte pagadora.
Remanesceu assim comprovar a retenção da BF Utilidades Ltda., a qual não
informou nenhuma retenção para IRRF em junho/2009.
Contudo, em sede de recurso voluntário, traz aos autos informe de rendimentos da
BF Utilidades Ltda, à efl. 208, no qual consta o valor de R$ 459.956,87 retido em junho/2009.
Porém, em nenhum momento nos autos há a análise ou elementos para se concluir
que tais valores de junho (bem como alguns demais meses do ano em que há juros sobre capital
próprio recebidos) foram oferecidos à tributação.
Assim, para o adequado deslinde do presente processo, entendo necessário se
verificar a unidade de origem se os valores em questão nos autos foram oferecidos à tributação,
nos termos da legislação de regência.
Por conseguinte, entendo necessário converter o presente processo em diligência.
Se for o caso, e entendido necessário, pode a autoridade fiscal designada intimar o
contribuinte para eventuais complementações e informações adicionais, para dirimir a dúvida
suscitada no presente voto.
Após concluída, deve ser elaborado relatório conclusivo circunscrito à questão
inerente à diligência, e dado ciência ao contribuinte para se manifestar a respeito no prazo de 30
(trinta) dias, e após, retornar os autos para este CARF.

Conclusão:
Assim, considerando o exposto acima, VOTO no sentido de PROPOR
CONVERSÃO EM DILIGÊNCIA do presente processo.

(documento assinado digitalmente)
Marco Rogério Borges

Fl. 215
DF CARF MF
Documento nato-digital